Tribunal: TJES
Processo: 2000049-68.2021.8.08.0035
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
2000049
-
68
.2021.8.08.00
35

AGVTE: JOSILENE ALVARENGA SCHULTZ

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO -
ART. 112, § 3º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME ESPECIAL - IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

-
RECURSO
CONHECIDO E
I
M
PROVIDO
.

1.
A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas pressupõe a estabilidade e permanência de organização voltada especialmente ao cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, não sendo possível a utilização de fração diferenciada para a progressão de regime, nos termos do que dispõe o art. 112, § 3º, da Lei de Execução Penal.

2.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em ______/______/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
2000049-68.2021.8.08.0035
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSILENE ALVARENGA SCHULTZ
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
2000049
-
68
.2021.8.08.00
35

AGVTE: JOSILENE ALVARENGA SCHULTZ

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JOSILENE ALVARENGA SCHULTZ
,
inconformad
a
com a
D
ecisão

de fls.
36
,
proferida pel
a
MM. Ju
i
z
de Direito da
8
ª
Vara
Criminal de

Vila Velha
, que, nos autos da execução penal n
º

2000049
-
68
.2021.8.08.00
35,

indeferiu
o
pedido
de progressão de regime especial, em razão da mesma possuir filhos menores de 12 (doze) anos.

Nas razões recursais,
a defesa
pretende a
reforma da decisão, sustentando
a retificação dos cálculos pela aplicação do artigo 112, §3°da LEP,
eis que
a reeducanda preenche os requisitos para a referida benesse, posto que possui dois filhos menores de idade, e já cumpriu o lapso temporal devido, qual seja, 1/8 de sua pena, e que a mesma não integra organização criminosa, nos termos da Lei 12.850/2013.

Contrarrazões
do Ministério Público,
às
fls.
48
,

pelo
des
provimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada
em todos os seus termos
.

Parecer da
Procurador
ia
de Justiça Criminal,
opinando pelo conhecimento
e desprovimento
do recurso
.

É
o Relatório.
Em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 20 de outubro de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
2000049
-
68
.2021.8.08.00
35

AGVTE: JOSILENE ALVARENGA SCHULTZ

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JOSILENE ALVARENGA SCHULTZ
,
inconformad
a
com a
D
ecisão

de fls.
36
,
proferida pel
a
MM. Ju
i
z
de Direito da
8
ª
Vara
Criminal de

Vila Velha
, que, nos autos da execução penal n
º

2000049
-
68
.2021.8.08.00
35,

indeferiu
o
pedido
de progressão de regime especial, em razão da mesma possuir filhos menores de 12 (doze) anos.

Nas razões recursais,
a defesa
pretende a
reforma da decisão, sustentando
a retificação dos cálculos pela aplicação do artigo 112, §3°da LEP,
eis que
a reeducanda preenche os requisitos para a referida benesse, posto que possui dois filhos menores de idade, e já cumpriu o lapso temporal devido, qual seja, 1/8 de sua pena, e que a mesma não integra organização criminosa, nos termos da Lei 12.850/2013.

Contrarrazões
do Ministério Público,
às
fls.
48
,

pelo
des
provimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada
em todos os seus termos
.

Parecer da
Procurador
ia
de Justiça Criminal,
opinando pelo conhecimento
e desprovimento
do recurso
.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Verifico que a temática central da irresignação postulada está amparada n
o
fato de que

a decisão objurgada, ao indeferir a progressão de regime especial, utilizando-se a fração de cumprimento de pena, em 1/8,
t
eria
labor
ado
em equívoco.

Compulsando os autos, nota-se que
a agravante foi condenada à pena total de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Um oitavo disso significa 01 ano, 02 meses e 16 dias, que já fora alcançado.

Embora cumprido o requisito objetivo, a apenada, ainda assim, não faz jus à progressão concedida.
Explico.

Apesar de comprovar que ao tempo da edição da Lei nº 13.769/2018, a reeducanda possuía filhos menores de 12 (doze) anos, e embora seja indiscutível a importância da relação genitora/filho, para fins do disposto no §3º do artigo 112 da LEP, é imprescindível a demonstração da efetiva necessidade de que a própria apenada reassuma os cuidados do filho e/ou que este não esteja recebendo o acompanhamento necessário, pois a concessão do benefício é avaliando no caso concreto, e não se forma genérica e abstrata, sendo insuficiente apenas a comprovação da maternidade para amparar a progressão.

Como bem salientado pelo douto Procurador de Justiça, posicionamentos contrários poderiam subverter o intuito legal, transformando esse regramento especial de progressão de regime em válvula multiplicadora de delitos, tendo em vista que os criminosos poderão se valer de mulheres nessas condições como instrumento de perpetuação da criminalidade, já que o apenamento será indubitavelmente mais brando.

Com isso, inexistindo qualquer prova que ela seja indispensável ao acompanhamento do menor ou que não há parentes próximos que podem assumir os cuidados do infante, o benefício deve ser afastado.

Sobre o tema:

RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CONDENADA QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO. PEDIDO DE PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME E DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FILHOS MENORES. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A questão relativa ao pedido de progressão especial de regime, em conformidade com os requisitos do artigo 112, § 3º, da Lei de Execuções Penais não pode ser apreciada por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 2. A Lei de Execuções Penais prevê, em seu artigo 117, inciso III, a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar para as condenadas que cumprem pena em regime aberto e tenham filho menor. Contudo, a jurisprudência pátria permite a concessão do benefício às apenadas que cumprem pena em regime semiaberto e fechado, desde que elementos concretos demonstrem a imprescindibilidade da medida.
3. No caso em apreço, a sentenciada está cumprindo pena em regime fechado e a situação fática apresentada não aponta a excepcionalidade que justifique a concessão de prisão domiciliar, pois seus filhos menores residem com a avó e outros familiares, que lhes prestam assistência de maneira adequada.
4. Recurso conhecido e não provido, para manter a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária à sentenciada. (TJDF; RAG 07060.78-02.2020.8.07.0000; Ac. 125.8781; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati; Julg. 18/06/2020; Publ. PJe 01/07/2020) grifei

Não se pode olvidar, ainda, que
a agravante foi condenada por integrar uma associação criminosa voltada para a prática de crime de tráfico de drogas, o que é suficiente para que o benefício lhe seja indeferido, com base no inciso V do §3º do art. 112 da LEP.

A propósito desse inciso, é bom registrar que sua redação é idêntica àquela parte do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 que dispõe que,
para fazer jus à minorante, o condenado não “integre organização criminosa
”. No inciso em análise, a redação só altera o tempo verbal: “não ter integrado organização criminosa”.

De modo que, no caso ora em análise,
a condenação da agravante pelo crime de associação pelo tráfico de drogas é suficiente para o indeferimento da progressão com base no inciso V, não se cogitando de analogia
in malam partem
.

Nessa senda,
apesar de já ter cumprido 1/8 de sua reprimenda, a agravante não faz jus à benesse pretendida, uma vez que foi condenada por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Esta circunstância denota que a apenada integrava organização criminosa, o que obsta o deferimento da benesse, qual seja a progressão de regime especial, nos termos do artigo 112, § 3°, inciso V, da Lei de Execução Penal.

A jurisprudência desse eg. Tribunal é firme nesse sentido:

AGRAVO EXECUÇÃO PENAL. ART. 112, §3º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO PROVIDO.
1. A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas pressupõe a estabilidade e permanência de organização voltada especialmente ao cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, não sendo possível a utilização de fração
diferenciada para a progressão de regime, nos termos do que dispõe o art. 112, §3º, da Lei de Execução Penal. Precedentes

STJ. 2. Recurso provido.
(TJES; AG-ExPen 0014374- 82.2021.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 17/11/2021; DJES 01/12/2021)
grifei

Ante tais razões,
não vejo como admitir a pretensão recursal, eis que
a agravante foi condenada por
envolvimento em organização voltada para a prática do tráfico de drogas,
sendo, portanto,
inviável a concessão do
referido
benefício.

Desta forma,
CONHEÇO E
N
EGO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
2000049
-
68
.2021.8.08.00
35

AGVTE: JOSILENE ALVARENGA SCHULTZ

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO -
ART. 112, § 3º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME ESPECIAL - IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

-
RECURSO
CONHECIDO E
I
M
PROVIDO
.

1.
A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas pressupõe a estabilidade e permanência de organização voltada especialmente ao cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, não sendo possível a utilização de fração diferenciada para a progressão de regime, nos termos do que dispõe o art. 112, § 3º, da Lei de Execução Penal.

2.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em 09 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.